Tribunal: TJDFT
Processo: 0725806-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que não houve mera ausência de adesão à tese jurídica do agravante, mas verdadeira desconsideração da impugnação aos cálculos apresentada na petição. Sequer houve rejeição expressa ao pedido do devedor, mas superação tácita com a homologação integral dos cálculos, não obstante, inclusive, a oposição de embargos de declaração.
2. Cabe destacar que o próprio agravado, em petição que antecedeu o comando judicial impugnado, concordou com uma das questões suscitadas pela parte contrária (o equívoco no estabelecimento do valor da causa pela Contadoria Judicial).
3. Recurso Conhecido e provido. Decisão anulada.